Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-46.2024.8.11.0035
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000602-46.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KHADIJA CRISTINA COSTA DA SILVA - CPF: 101.298.211-44 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE PAULA LEITE - CPF: 099.015.221-96 (APELADO), ERASMO SOARES DOS PRAZERES - CPF: 060.648.264-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 057.203.864-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KHADIJA CRISTINA COSTA DA SILVA - CPF: 101.298.211-44 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DE PAULA LEITE - CPF: 099.015.221-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PEDIDO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO MANTIDA PARA A CORRÉ. FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA JUSTIFICADA. PENA DE MULTA ADEQUADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTA SUA IMPOSIÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), aplicando a causa de diminuição do § 4º à corré.

2.

A defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado ao corréu, aplicação de fração redutora mais benéfica à corré e isenção da pena de multa.

3.

O Ministério Público requer o afastamento da causa de diminuição de pena aplicada à corré e a majoração da pena-base do corréu, ante os maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) se o corréu faz jus ao tráfico privilegiado; (ii) se a corré deve ter afastada a causa de diminuição do § 4º do art. 33; (iii) se a fração redutora aplicada é adequada; e (iv) se a pena de multa deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O corréu possui condenação anterior com trânsito em julgado, caracterizando maus antecedentes, o que impede a aplicação do tráfico privilegiado e justifica a majoração da pena-base.

6. Quanto à corré, embora aplicada a causa de diminuição, a fração mínima foi corretamente fixada em razão da quantidade droga apreendida.

7. O afastamento do benefício do § 4º foi corretamente indeferido, diante da inexistência de elementos que evidenciem dedicação à atividade criminosa ou participação em organização criminosa.

8. A pena de multa foi aplicada em conformidade com os parâmetros legais, e eventual hipossuficiência deve ser analisada no juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos defensivos desprovidos.

10. Recurso ministerial parcialmente provido para majorar a pena-base do corréu.

TESE DE JULGAMENTO:

“1. A presença de maus antecedentes impede o reconhecimento do tráfico privilegiado e autoriza a majoração da pena-base.

2. A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não deve ser afastada quando não demonstrada dedicação à atividade criminosa ou participação em organização criminosa.

3. A aplicação da fração redutora mínima é justificada pela quantidade da droga apreendida.

4. A pena de multa deve ser mantida nos limites legais, sendo a hipossuficiência matéria de análise na fase de execução.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 42; Código Penal, arts. 59 e 61; Constituição Federal, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.650.540/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024;
AgRg no HC n. 815.384/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024;
HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por
Luiz Henrique de Paula Leite
e
Khadija Cristina Costa da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a denúncia e condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

O apelante Luiz Henrique de Paula Leite foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 606 (seiscentos e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Por sua vez, Khadija Cristina Costa da Silva foi condenada à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, acrescida de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, também em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a
reforma parcial da sentença
, especificamente na fase de dosimetria da pena:

No tocante a Luiz Henrique de Paula Leite
, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que a quantidade de entorpecentes apreendida é inerente ao tipo penal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 em seu grau máximo, pois a época dos fatos era primário, a fixação do regime aberto e o afastamento ou suspensão da pena de multa, diante da alegada hipossuficiência econômica.

Em relação a Khadija Cristina Costa da Silva
, pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo, a fixação do regime inicial aberto e o afastamento/suspensão da pena de multa, igualmente em razão da hipossuficiência (ID. 273767917 – p. 23).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo (ID. 273767923 – p. 9).

Paralelamente, também interpôs recurso de apelação, postulando a majoração da pena-base de Luiz Henrique de Paula Leite, considerando a existência de maus antecedentes, tendo em vista condenação definitiva por fato anterior ao presente, embora com trânsito em julgado posterior.

Requereu, ainda, quanto à recorrente Khadija Cristina, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (ID. 273767918 – p. 12).

A defesa apresentou contrarrazões ao apelo ministerial, rebatendo pontualmente os fundamentos lançados e requerendo seu desprovimento (ID. 273767922 – p. 8).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial (ID. 275469389 – p. 17).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Luiz Henrique de Paula Leite e Khadija Cristina Costa da Silva
, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06,
nestes termos:

“ (...) No dia 16 de julho de 2024, na BR 364, KM 48, por volta das 22h, nesta cidade de Alto Garças/MT, os denunciandos LUIZ HENRIQUE DE PAULA LEITE e KHADIJA CRISTINA COSTA DA SILVA, com consciência e vontade, transportava 37 tabletes de maconha, entre diferentes Estados da Federação, e utilizando de transporte coletivo de passageiros (ônibus) para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os policiais rodoviários federais estavam em fiscalização de rotina, quando abordaram ônibus da empresa Expresso São Luiz, placa, SPD8B36 que tinha como itinerário Cuiabá/MT a Brasília/DF.

Durante o procedimento de abordagem foi utilizado cão farejador K9 Rango, sendo indicado possível presença de entorpecente em duas malas de tickets 227989 e 227988. A equipe realizou entrevista com os passageiros correspondentes ao número informado, constataram que se tratavam de LUIZ HENRIQUE DE PAULA LEITE e KHADIJA CRISTINA COSTA DA SILVA.

Inicialmente, disseram que estavam sem bagagem e tinham embarcado na cidade de Rondonópolis com destino a Goiânia e informaram que a viagem era a passeio. Diante dos fatos, foi realizada a abertura das bagagens e constatado a presença de 37 tabletes de maconha. Questionados sobre os fatos, confessaram que as malas lhes pertenciam e receberam cada um a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pelo transporte.

As substâncias entorpecentes foram periciadas, sendo constatado resultado positivo para MACONHA, conforme Laudo Pericial n° 513.3.10.9005.2024.160225-A01 (ID 142449029 - Pág. 1).

Foram apreendidas aproximadamente 43,89 quilogramas da substância. Assim, o casal foi preso em flagrante, iniciando-se as investigações policiais. (...)” ID. 273765875 - Pág. 2.

Os recursos interpostos não impugnam a autoria nem a materialidade delitiva, as quais restaram devidamente comprovadas no curso da instrução processual.

Diante disso, os apelos defensivos e ministerial serão analisados de forma conjunta, em razão da conexão lógica entre as teses deduzidas.

RECURSO DE LUIZ HENRIQUE DE PAULA LEITE

A propósito, com o escopo de conferir maior clareza à controvérsia posta nos autos, transcreve-se a seguir trecho da sentença referente à fase de aplicação da pena:

“ (...) No caso dos autos, foram localizadas outras ações penais em trâmite anteriormente a este fato em desfavor do acusado, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado.

Frisa-se que muito embora a sentença tenha transitado em julgado após a ocorrência desses fatos, tornando o réu tecnicamente primário. No entanto,
há de se reconhecer a existência de maus antecedentes e que há incidência a dedicação ao crime,
na medida em que agiu de maneira organizada, planejada, preordenada, com envolvimento de terceiros não identificados para transportar interestadualmente quantidade significativa de maconha, em transporte público. Assim, os elementos do caso concreto indicam, com a certeza necessária, não haver que se falar em tráfico privilegiado, sendo este entendimento já acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

Portanto, não cumprindo os requisitos dispostos no §4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, inviável o reconhecimento de tráfico privilegiado. (...)”.

“ (...) Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
verifico que a culpabilidade é normal à espécie. O réu atualmente possui antecedentes, conduto à época do fato era PRIMÁRIO, razão pela qual não será valorada nesta fase
. A conduta social do acusado é normal ao homem médio brasileiro. A personalidade não aferível por ausência de prova técnica. Os motivos são inerentes à tipificação. As circunstâncias e consequências foram normais para o tipo legal infringido. Observando com estrita fidelidade as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena. Na hipótese,
foram apreendidos 45kg de “maconha
” acomodadas em malas em compartimento de transporte público que demonstra o dolo intenso do acusado.

Desse modo, na primeira fase, com estribo no art. 59 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a existência de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, não verifico a presença de agravantes. No entanto, verifico a existência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), assim promovo a redução em 1/6 para estabelecer a pena provisória em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, verifico a presença da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06.

Frisa-se que a presente causa de aumento de pena, segundo o Superior Tribunal de Justiça “uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito" (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA).

No caso em tela, embora tenha restado claro que o destino dos entorpecentes fosse outro estado da Federação, não houve a efetiva transposição da divisa entre os estados, na medida em que o réu saiu da comarca de Rondonópolis/MT e foi interceptado em Alto Garças/MT, o que, no entender deste Juízo, não justifica o aumento acima do mínimo de 1/6. Logo, promovo o aumento da pena em 1/6 (um sexto), tornando-a
DEFINITIVA em 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 606 (seiscentos e seis) dias-multa
. (...)”

Verifica-se que o Magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base, consignou a existência de antecedentes em relação ao apelante, todavia, deixou de valorá-los negativamente na primeira fase da dosimetria, utilizando-se desse fundamento apenas para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Consoante consta nos autos (Processo n.º 1009917-03.2024.8.11.0002 – ID. 273765869, pág. 1) e no sistema SEEU, com trânsito em julgado em 07/10/2024, verifica-se que, embora tecnicamente primário, o apelante ostenta condenação definitiva superveniente aos fatos ora apurados, referente a crime praticado em momento anterior ao objeto da presente denúncia.

Ressalte-se que, de acordo com firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao delito em julgamento, ainda que com trânsito em julgado posterior, pode, sim, ser valorada como maus antecedentes, uma vez que integra o histórico comportamental do agente. Confira-se: (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017; AgRg no HC n. 697.551/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/4/2022).

Cumpre destacar, ademais, que
não configura bis in idem
a

valoração negativa dos maus antecedentes tanto na primeira fase da dosimetria da pena, para fins de exasperação da pena-base, quanto na terceira fase, para o indeferimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

A propósito, colhem-se o seguinte julgado corroborando tal orientação:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir4. A jurisprudência permite considerar condenações definitivas como maus antecedentes, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior ao crime, para fins de dosimetria da pena.

5. Não configura bis in idem a consideração dos maus antecedentes na primeira e terceira fases da dosimetria, pois são etapas distintas com finalidades diferentes.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: 1
. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes.
2.
Não configura bis in idem a consideração do vetor dos maus antecedentes, na primeira etapa, para elevar a pena-base, e, simultaneamente, na terceira etapa da dosimetria, para indeferir a benesse do tráfico privilegiado, prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1.073.422/DF, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017; AgRg no HC 697.551/SP, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022.

(AgRg no AREsp n. 2.650.540/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024).

Assim, impõe-se a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, diante da existência de condenação definitiva por fato anterior ao delito ora examinado, conforme já fundamentado.

Por outro lado, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida configuram circunstâncias judiciais de especial relevância, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, devendo ser ponderadas com maior peso na fixação da reprimenda.

No caso concreto, o Juízo
a quo
majorou a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses, considerando a apreensão de
45 kg de maconha
, acondicionada em malas e transportada em compartimento de veículo coletivo.

Todavia, a pretensão ministerial de majoração da fração utilizada para exasperação da pena-base merece ser acolhida. Isso porque, conforme reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, a elevada quantidade de drogas apreendidas acentua a gravidade concreta do delito e justifica a adoção de fração mais severa para a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Veja-se:
(
AgRg no AREsp n. 2.396.136/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe 24/10/2023).

Logo, acolhe-se o apelo ministerial para exasperar a pena-base, quanto ao vetor da natureza e quantidade da droga, em
1/3
, por reputar-se proporcional à censurabilidade da conduta no caso concreto, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o seguinte julgado:

“VII - No
presente caso, verifico que a pena-base foi exasperada aproximadamente em torno de 1/3 (um terço), equivalente a 1 (um) ano e 6 meses, com fulcro expressiva quantidade de droga apreendida (50gk de maconha),
não havendo que falar em ausência proporcionalidade na fração utilizada, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.” (AgRg no HC n. 815.384/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Assim, passo à análise da nova dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, conforme já fundamentado, o apelado ostenta antecedentes criminais desfavoráveis, circunstância que autoriza a elevação da pena-base, na fração de
1/6
.

Quanto à natureza e à quantidade da substância entorpecente apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, trata-se de considerável montante de droga (45 kg de maconha), o que revela maior reprovabilidade da conduta, justificando a majoração da pena na fração de
1/3
.

Dessa forma, considerando as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base é fixada em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e
749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, não se vislumbra a presença de circunstâncias agravantes. Todavia, reconhece-se a existência da atenuante da
confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, razão pela qual se impõe a redução da reprimenda na fração de
1/6
.

Assim, a pena é reduzida para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
624 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa
, fixando-se a
pena intermediária
nesses patamares.

Na terceira fase da dosimetria, mantenho o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06, diante da incidência da majorante relacionada à transnacionalidade do tráfico, aplicando-se a fração de
1/6
, conforme já fixado na sentença.

Outrossim, mantenho o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, tendo em vista o reconhecimento da existência de
maus antecedentes
, o que denota a
dedicação do agente à atividade criminosa
, conforme julgado
(AgRg no AREsp n. 2.301.358/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Dessa forma, fixo a
pena definitiva
em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa
, em regime semiaberto.

RECURSO DE KHADIJA CRISTINA COSTA DA SILVA

Transcreve-se a seguir trecho da sentença referente à fase de aplicação da pena:

(...) Outrossim, em análise do caso sub examine, verifico ser possível a aplicação da minorante prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/2006, na
medida em que a ré é primária, não foram apurados quaisquer indícios de que a acusada se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.
Portanto, preenchendo os requisitos dispostos no §4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, o reconhecimento de tráfico privilegiado é medida que se impõe. (...)

“ (...) Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie. A ré não possui antecedentes. A conduta social da acusada é normal ao homem médio brasileiro. A personalidade não aferível por ausência de prova técnica. Os motivos são inerentes à tipificação. As circunstâncias e consequências foram normais para o tipo legal infringido.

Observando com estrita fidelidade as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, se justificaria uma majoração da pena, isso porque foram apreendidos 45kg de “maconha” acomodadas em malas em compartimento de transporte público que demonstra o dolo intenso da acusada.

No entanto, no caso dos autos, apesar da quantidade de droga apreendida, com a cautela de não promover dupla valoração da matéria, evitando-se o bis in idem, tal critério (a quantidade de droga) não será valorado nesta fase, uma vez que será utilizada como fundamento para aplicar o tráfico privilegiado em seu mínimo legal (§4º do art. 33 da Lei de Drogas).

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade foi normal para o tipo legal infringido. A ré não possui antecedentes. A conduta social da acusada é normal ao homem médio brasileiro. A personalidade não aferível por ausência de prova técnica. Os motivos são inerentes à tipificação. As circunstâncias e consequências foram normais para o tipo legal infringido.

Desse modo, na primeira fase, com estribo no art. 59 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base acima no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não verifico a existência de agravantes e/ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, razão pela qual promovo o aumento da pena em 1/6 (um sexto), tornando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Todavia, verifico a presença da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), justificando tal patamar em função da quantidade de droga (45kg de pasta maconha), tornando-a DEFINITIVA EM 4 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 485 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA, ante a ausência de quaisquer outras causas ou circunstâncias modificadoras a pena. (...)”.

Verifica-se que o Magistrado sentenciante deixou de exasperar a pena-base quanto ao vetor da natureza e da quantidade da droga, com o intuito de evitar a dupla valoração da matéria — o denominado
bis in idem
—, uma vez que utilizou esse mesmo critério (a quantidade de entorpecentes apreendidos) como fundamento para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar mínimo.

Tal posicionamento mostra-se absolutamente válido, na medida em que está em consonância com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, após o julgamento do HC n.º 725.534/SP, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, pela Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1.º/6/2022, passou a adotar como diretriz que
a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas como fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição
prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, desde que não haja duplicidade de valoração.

Ou seja, tais elementos não podem ser considerados simultaneamente na primeira e na terceira fase da dosimetria, sob pena de configuração de
bis in idem
, o que justifica a opção do Juízo sentenciante por utilizar a quantidade de droga exclusivamente na modulação da fração redutora, deixando de valorar tal aspecto negativamente na pena-base.

“6. Portanto, diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM,
sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006,
neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.” (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022).

Por outro lado, o Ministério Público requer o
afastamento da causa especial de diminuição de pena
prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, ao argumento de que a apelante atuava como “mula” no esquema de tráfico, o que se infere da considerável

quantidade de droga apreendida e da circunstância de o transporte ter ocorrido entre unidades da Federação distintas, caracterizando a
interestadualidade
da conduta.

O Juízo
a quo
reconheceu a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, ao fundamento de que a apelante é primária,
inexistindo nos autos elementos que indiquem sua dedicação a atividades criminosas ou sua vinculação a organização criminosa
.

Com efeito, andou bem o Juízo sentenciante ao reconhecer a figura do tráfico privilegiado, uma vez que se trata de ré primária e sem antecedentes desabonadores, não existindo prova de que possua envolvimento com atividades criminosas ou organização criminosa.

“ 2.
A jurisprudência de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça - STJ é uníssona na orientação de que é vedado o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com fundamento exclusivo na quantidade de droga
apreendida, devendo esta premissa estar acompanhada de circunstâncias concretas que comprovem o envolvimento do réu a atividades criminosas. Precedentes.” (AgRg no HC n. 875.028/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).

Ademais, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que
a quantidade de droga ou mesmo a condição de "mula" do tráfico, desacompanhada de outros elementos a indicar
o envolvimento estável do réu com organização criminosa,

não permite concluir nesse sentido, afastando-se a incidência da minorante, sobretudo diante da primariedade da recorrente.

“III. Razões de decidir5. A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que a quantidade de droga ou a condição de "mula" do tráfico, desacompanhada de outros elementos que indiquem envolvimento estável com organização criminosa, não é suficiente para afastar a aplicação da minorante.” (AgRg no AREsp n. 2.696.914/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

No entanto, não se pode perder de vista que a apelante foi presa na posse de quantidade considerável de maconha —
45 kg
—, circunstância que deve repercutir diretamente na análise da fração de redução da pena, quando do reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Contexto fático como o dos autos exige tratamento proporcional e individualizado, funcionando como
critério razoável de distinção
, apto a justificar a aplicação de fração redutora mais restrita, de modo a se evitar a banalização do instituto e a sua aplicação automática, desconsiderando a gravidade concreta da conduta.

Diante disso, mostra-se adequado e proporcional que o redutor seja aplicado em seu
patamar mínimo de 1/6
.

Assim, mantenho a pena da apelante em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa,
preservando-se, igualmente, o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por fim, no que tange à pretensão de isenção da pena pecuniária formulada pelos apelantes, cumpre salientar que referida penalidade decorre do preceito secundário da norma penal incriminadora, tratando-se, portanto, de sanção obrigatória, de aplicação vinculada, inexistindo previsão legal que autorize sua exclusão com fundamento exclusivo na hipossuficiência econômica do réu.

Por outro lado, é relevante destacar que a impossibilidade de isenção da pena de multa não significa que o ordenamento jurídico seja indiferente à eventual falta de recursos do apenado. Ao contrário, a legislação prevê mecanismos de flexibilização no cumprimento da obrigação, como o parcelamento, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

Assim, eventual alegação de impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da Execução Penal, que analisará a situação financeira do condenado e avaliará a pertinência da medida, sempre com vistas à efetividade da sanção penal e à proteção do mínimo existencial do apenado e de sua família.

Dessa forma, inviável o acolhimento do pedido de isenção, por ausência de amparo legal, motivo pelo qual mantém-se a condenação ao pagamento da pena de multa, bem como das custas e despesas processuais.

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso defensivo e dou parcial provimento ao recurso ministerial,
para readequar a pena do apelado Luiz Henrique de Paula Leite para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025